Tribunal: TJES
Processo: 5017437-33.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017437-33.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PENAL PROCESSUAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA REGIÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. FUGA DO APENADO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de conflito negativo de jurisdição instaurado entre a 2ª Vara Criminal de Viana – Execução Penal (suscitante) e a Vara de Execuções Penais de Vila Velha (suscitado), para definição da justiça competente para conduzir a execução penal de apenado, cujo apenamento fora posteriormente vislumbrado, assim como vislumbrado fato que denota possível falta grave (fuga).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Decidir sobre o juízo competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reeducando encontrava-se custodiado na Penitenciária de Segurança Média 2 - PSME II, localizada no Complexo Penitenciário de Viana/ES, sendo posteriormente vislumbrada a ocorrência de que o apenado se utilizou-se de outros nomes, havendo outra condenação referente aos autos n .0016615-24.2016.8.08.0035, sendo a respectiva guia remetida ao juízo suscitado.

Ocorre que também fora posteriormente vislumbrado que o reeducando havia se evadido da referida Unidade Prisional de competência do juízo suscitante, e portanto, como realmente a execução deve ser norteada por uma só guia de execução, natural que os autos fossem encaminhados para o juízo da região que o apenado cumpria pena (suscitante), para adoção das providências cabíveis na seara da execução penal.

A conclusão se projeta inclusive para que eventualmente possa ser deliberado, após a análise dos procedimentos regulares empregados no âmbito da Unidade Prisional, acerca da efetiva constatação de falta grave (fuga), a ensejar a sua reafirmação em juízo e seus reflexos negativos na execução penal do apenado.

O artigo 65 da Lei de Execução Penal (LEP) determina que a execução da pena será feita pelo juiz indicado na lei local de organização judiciária.

O art. 66-A, inciso I, da Lei Complementar n° 234/2002, estabelece que compete aos Juízes Criminais, especialmente em matéria de execução penal, processar e julgar as execuções penais das penas privativas de liberdade que importem no recolhimento dos sentenciados em presídio localizado na sua Região, e das medidas de segurança detentivas.

De se ressaltar que o juízo suscitado sequer analisou pertinência de procedimento perfectibilizado de possível falta grave praticada pelo apenado, e sequer determinou regressão cautelar do regime de pena até então imposto, justamente pelo fato de que não era de sua competência concretizar tal comando.

4. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES (suscitante)
.

Tese de julgamento
: "Compete ao juízo da comarca onde o apenado cumpriu pena condução a execução penal”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, por declarar a competência do juízo suscitante para atuação e deslinde dos autos originários., nos termos do voto do E. Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5017437-33.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JU
Í
ZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL – EXECUÇÃO PENAL

SUSCITADO: JU
Í
ZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado trata-se Conflito de Competência instaurado para que seja fixado o juízo pertinente para efetivar deslindes junto a autos que tratam da execução penal de
EVNER BRUNO FERREIRA MESSIAS
, que, conforme constatado, utilizou-se de outros nomes em ocasiões diversas, dificultando o regular cumprimento de penas, tendo posteriormente se evadido do sistema prisional.

Também como registrado, aduz o
juízo
suscitante,
da
2ª VARA CRIMINAL DE VIANA – EXECUÇÃO PENAL
,
em síntese, que o juízo que recebe nova guia é o competente para nortear a execução
das penas
, não lhe cabendo constatar sumariamente sobre possível falta grave
praticada pelo apenado,
decorrente d
e
fuga.

O juízo
das
EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA, ora suscitado
, defende que a execução da pena do reeducando deve ser consolidada através de uma só guia de execução,
junto ao juízo da região onde o reeducando se encontrava
em
cumprimento
de
pena (juízo suscitante),
não
sendo, portanto, de sua competência, a adoção de providências após o recebimento d
e
guia de execução
.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis argumentações externadas pelo juízo suscitante, perfilho do entendimento manifestado no sentido de que, no caso concreto, é de sua competência nortear e decidir fatos relativos a execução penal do reeducando, e por mais de um motivo e fundamento.

In casu, afere-se realmente que o reeducando encontrava-se custodiado na Penitenciária de Segurança Média 2 - PSME II, localizada no Complexo Penitenciário de Viana/ES, sendo posteriormente vislumbrada a ocorrência de que o apenado se utilizou-se de outros nomes, havendo condenação referente aos autos n .0016615-24.2016.8.08.0035, sendo a respectiva guia remetida ao juízo suscitado.

Ocorre que – e aqui também se verifica relevante ponto - também fora posteriormente vislumbrado que o reeducando havia se evadido da referida Unidade Prisional de competência do juízo suscitante, e portanto, como realmente a execução deve ser norteada por uma só guia de execução, natural que os autos fossem encaminhados para o juízo da região que o apenado cumpria pena (suscitante), para adoção das providências cabíveis na seara da execução penal.

A conclusão se projeta inclusive para que eventualmente possa ser deliberado, após a análise dos procedimentos regulares empregados no âmbito da Unidade Prisional, acerca da efetiva constatação de falta grave (fuga), a ensejar a sua reafirmação em juízo e seus reflexos negativos na execução penal do apenado.

O artigo 65 da Lei de Execução Penal (LEP) determina que a execução da pena será feita pelo juiz indicado na lei local de organização judiciária.

O art. 66-A, inciso I, da Lei Complementar n° 234/2002, estabelece que compete aos Juízes Criminais, especialmente em matéria de execução penal, processar e julgar as execuções penais das penas privativas de liberdade que importem no recolhimento dos sentenciados em presídio localizado na sua Região, e das medidas de segurança detentivas.

O que define a competência é o regime de cumprimento de pena e o local do cumprimento de pena, e no caso concreto o apenado estava custodiado e cumprindo pena na PSME II, em Viana/ES.

De se ressaltar que o juízo suscitado sequer analisou a pertinência de procedimento perfectibilizado de possível falta grave praticada pelo apenado, e sequer determinou regressão cautelar do regime de pena até então imposto, justamente pelo fato de que não era de sua competência concretizar tal comando.

Assim, à luz de tais considerações, e em conformidade com o parecer exarado pela Procuradoria de Justiça,
C
ONHEÇO DO CONFLITO PARA
MANTER
A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE PARA ATUAÇÃO E DESLINDE
DA EXECUÇÃO PENAL DO APERNADO REFERENCIADO
.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)